Tribunal: STF
Processo: ARE 1516096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Réu condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art. 317, § 1º, c.c art. 69, ambos do Código Penal. Preliminares. Nulidade da sentença por valoração negativa do silêncio do réu e por ter havido flagrante preparado por parte dos agentes policiais. Não acolhimento. Mérito. Pleito de reforma da sentença condenatória diante da fragilidade das provas produzidas. Impossibilidade. Versão do acusado que restou isolada nos autos. Prova robusta que comprovou a solicitação de vantagem indevida. Afastamento do § 1º, do art. 317, do CP, e reconhecimento da continuidade delitiva. Dosimetria refeita. Rejeitadas as preliminares, dado parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação, redimensionar a pena que passa a ser de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 317, “caput”, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de cinco salários mínimos a ser destinada a entidade assistencial e prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, LV, LVI e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente